Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726164-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA “EX OFFICIO”. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA EM POSTO OU GRADUAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à permanência no serviço ativo do CMBDF, até completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço na corporação. Insurge-se contra sentença de improcedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a reforma da Previdência dos Militares aumentou a idade limite de 30 anos de contribuição para o quantitativo de 35 anos de contribuição, com status de Emenda Constitucional, ao passo que esse artigo de lei (art. 108 da lei 12.086/09), reduz o tempo de permanência na instituição em quase 10 anos, ou seja, ele vai na contramão da direção no que se refere a Constituição Federal de 1988, através da Reforma da Previdência”; (b) “o ato administrativo que transfere o Militar para a reserva remunerada de ofício com menos tempo de atividade do que o estipulado pelo art. 8o, II, do Decreto Distrital no 26.465/2005, combinado com o art. 108, da Lei no 12.086/09, está eivado de ilegalidade, devendo ser declarado nulo”; (c) não teria atingido a idade limite de permanência no cargo, nem completado trinta anos de efetiva prestação de serviço militar. III. É certo que a transferência do militar à reserva remunerada ex officio ocorrerá quando preenchidos determinados requisitos legais, entre eles: (a) atingir idade-limite (Lei 7.479/86, art. 93, inciso I); (b) possuir 6 (seis) anos de permanência no mesmo posto ou graduação (última graduação de cada Quadro ou Qualificação) e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço (Lei 12.086/2009, artigo 108). IV. Além disso, a Lei Federal 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, merece destaque: art. 24-G - Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. V. Pois bem. Preliminarmente, não há de se falar em desconformidade do art. 108 da Lei 12.086/09 aos preceitos estipulados na Lei Federal 13.954/2019 e às normas constitucionais, pois está em perfeita harmonia à reforma da previdência dos militares, notadamente em relação ao artigo 24-G da Lei Federal 13.954/2019, o qual estabelece regras de transferência e transição do militar à reserva remunerada. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1368516, DJE: 17/9/2021. VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente teria ingressado nas fileiras da corporação em 08.12.1993; (b) em 30.7.2014, teria sido promovido à atual graduação (subtenente); (c) em 31.12.2019, contava com “29 anos, 1 mês e 10 dias” de tempo de serviço; (d) entre 01.1o.2020 a 04.5.2021, teria cumprido “1 ano, 4 meses e 4 dias” de tempo de serviço; (e) até 04.5.2021, o requerente contava com “30 anos, 5 meses e 15 dias” de prestação de efetivo serviço militar (incluído o tempo de serviço de 3 anos e 10 dias prestados ao Comando Naval de Brasília, no período de 21.8.1990 a 31.8.1993, devidamente averbado); (f) instaurado o PA SEI 00053-00071349/2021-06 de transferência do requerente para a reserva remunerada "ex officio", sob os seguintes fundamentos por ter incidido, em 15 de janeiro de 2021, nas disposições do art. 108 da Lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, eis que ocupa a última graduação de seu Quadro (subtenente da QBMG - 02), possui 6 (seis) anos de permanência nessa graduação e conta, cumulativamente, com mais 30 (trinta) anos de efetivo serviço, já contabilizado com o acréscimo do tempo de pedágio de 17% (dezessete por cento) inaugurado pelo art. 24-G, inciso I, do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, com redação dada pela Lei no 13.954/2019, devendo, em decorrência do cumprimento de todos os requisitos legais, agir de oficio a Administração, em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. VII. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de nulidade do ato administrativo não subsidia a pretensão do requerente à permanência no serviço ativo do CMBDF, até completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço nessa corporação, pois o tempo de serviço averbado (marinha) deve ser contabilizado como prestação de efetivo serviço militar (Lei 7.479/86, art. 120, 121, Inciso I e 122), circunstância que, aliada ao tempo de permanência na mesma graduação, fundamenta a instauração de ofício do processo administrativo de transferência para reserva remunerada (Lei 12.086/2009, artigo 108). VIII. Desse modo, ante a ausência de ilegalidade do ato administrativo, tem-se por escorreita a sentença de improcedência. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.” No especial, o requerente aponta que somente atingirá limite de idade para transferência para reserva remunerada em 2031. Alega equívoco ao integrar a “quota compulsória”, haja vista não comtemplar os requisitos para tal. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente alega violação ao princípio da isonomia constitucional. Argumenta que o art. 108 da Lei no 12.086 não pode ser aplicado aos militares das Forças Armadas, tampouco aos militares do Distrito Federal. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos anexados aos IDs 33115084 e 32898165. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, uma vez que, entender de modo diverso do acórdão, conforme requerido pelo recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar também de leis locais, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito